Tribunal: STF
Processo: MS 24204
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GARANTIA DA ISONOMIA. SERVIDORES PÚBLICOS
APOSENTADOS. CF ART. 40, § 8º. LEI Nº 10.356/01 E RESOLUÇÃO/TCU
146/01.
Os benefícios ou vantagens de natureza geral estendem-se
aos aposentados (art. 40, § 8º  da CF) não, porém, aqueles que
dependem do atendimento de condição inscrita na lei.
Precedentes.
Agravo improvido.